Tribunal: TJBA
Processo: 8013395-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013395-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LOPES DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO AGRAVADO: FRANCISMEIRE MARTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CESSAÇÃO DE TURBAÇÃO. LIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. LOTE 19. AUTONOMIA DA POSSE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência de reintegração de posse e cessação de atos de turbação relativamente aos lotes 18 e 19, em ação possessória ajuizada por Francismeire Marta dos Santos. O agravante alega ser proprietário do lote 19 há 15 anos e atribui aos corréus a posse mansa e pacífica do lote 18 há 25 anos, sustentando falsidade dos documentos apresentados pela agravada e pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade do agravante para defender direitos relativos aos dois lotes distintos (18 e 19) em nome próprio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência possessória deferida em primeiro grau quanto ao lote 19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante não detém legitimidade para defender, em nome próprio, direitos relativos ao lote 18, cuja posse é atribuída a terceiros (corréus Gleide Cristina de Oliveira Macedo e Fabio de Oliveira Macedo), nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, que veda a defesa de direito alheio salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4. Nas ações possessórias não se discute o domínio ou a propriedade, mas sim a exteriorização deste domínio consubstanciada no exercício de fato da posse sobre o bem litigioso, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a autonomia da posse em relação à propriedade. 5. A apresentação de documentos relativos à cadeia sucessória da propriedade, por si só, não afasta a possibilidade de deferimento da tutela possessória em favor de quem demonstra o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. 6. A agravada apresentou documentos que, em cognição sumária própria da análise da tutela de urgência, demonstram indícios do exercício da posse sobre os imóveis, tais como Instrumento Particular de Cessão de Posse datado de 1999, recibos de pagamento de condomínio, boletim de arrecadação e fatura da EMBASA em nome da autora. 7. A alegação de falsidade documental demanda dilação probatória incompatível com a fase processual de análise da tutela de urgência, devendo ser apreciada no curso da instrução processual da ação de origem mediante produção das provas pertinentes, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio adequado para exame aprofundado de tal matéria. 8. A tutela de urgência não possui caráter de definitividade, podendo ser revogada a qualquer momento diante de novos fatos que justifiquem a medida, não impedindo que o agravante demonstre, no curso da instrução processual, a inexistência dos requisitos da tutela possessória. 9. Não restou demonstrado efetivo risco de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito da demanda, especialmente porque o próprio agravante afirma tratar-se de área não edificada que apenas frequenta esporadicamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido (apenas quanto ao lote 19) e desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas ações possessórias, a posse constitui fenômeno fático autônomo em relação à propriedade, não sendo a apresentação de documentos de titularidade do domínio, por si só, suficiente para afastar a tutela possessória em favor de quem demonstra o efetivo exercício da posse. 2. A alegação de falsidade documental em sede de tutela de urgência possessória demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária, devendo ser apreciada no curso da instrução processual mediante produção das provas pertinentes. 3. Não detém legitimidade para recorrer em agravo de instrumento, em nome próprio, aquele que atribui a terceiros não agravantes a titularidade da posse sobre um dos imóveis objeto da tutela de urgência impugnada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 18 do Código de Processo Civil; art. 300 do Código de Processo Civil; art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 866.249/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/04/2008; STJ, REsp n. 2.099.547/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, AREsp n. 2.949.565/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013395-34.2025.8.05.0000, em que é Agravante JORGE LOPES DOS SANTOS JUNIOR e Agravada FRANCISMEIRE MARTA DOS SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema